Tribunal: TJSP
Processo: 0031499-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelação – Cumprimento de Sentença – Obrigação de Fazer – Liminar concedida em mandado de segurança - Cumprimento de sentença contra a FESP – Incidência de Multa – A multa cominatória possui natureza coercitiva e não compensatória – No caso em tela, a obrigação foi cumprida em tempo razoável, considerando-se as regras especiais que regulam a atividade administrativa, não havendo que se falar na

Ementa:
Apelação – Cumprimento de Sentença – Obrigação de Fazer – Liminar concedida em mandado de segurança - Cumprimento de sentença contra a FESP – Incidência de Multa – A multa cominatória possui natureza coercitiva e não compensatória – No caso em tela, a obrigação foi cumprida em tempo razoável, considerando-se as regras especiais que regulam a atividade administrativa, não havendo que se falar na aplicação da multa diária - Não havendo recalcitrância por parte do executado e não possuindo as astreintes natureza indenizatória, afigura-se inexigível a referida multa – O juiz pode, de ofício, reduzir ou mesmo excluir a multa, se assim entender necessário - Exegese do art. 537, do Código de Processo Civil – Sentença de extinção mantida – Recurso improvido